Tribunal: TJBA
Processo: 8068280-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068280-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SHELEN MENEZES GONCALVES

Advogado(s)
:
LEONARDO DOS SANTOS BATISTA DE SOUSA

AGRAVADO: ATACADAO S.A. e outros (5)

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DO AUTOR PELO RITO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto por SHELEN MENEZES GONÇALVES contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas (Lei nº 14.181/2021), declinou de ofício a competência para o Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que o valor da causa (R$ 27.680,40) estava dentro da alçada e a matéria não era complexa, sem apreciar o pedido de gratuidade.

A Agravante alega ausência de fundamentação da decisão e sustenta a natureza facultativa da competência dos Juizados, defendendo a permanência da demanda na Justiça Comum .

II. Questão em discussão: Examinar: (a) se a decisão de declinar de ofício a competência para o Juizado Especial Cível, sem considerar a opção da autora pelo rito comum, viola a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada; e (b) se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir: A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação não prospera, pois a decisão agravada apresentou razões, ainda que concisas, sobre o declínio de competência.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa e de escolha do autor, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95, não podendo ser declinada de ofício pelo magistrado (Súmula 33/STJ).

A jurisprudência do STJ confirma que a opção pelo procedimento do Juizado é faculdade do autor, sendo vedada a imposição de remessa compulsória.

A demanda envolve análise de múltiplos contratos, possibilidade de perícia contábil e negociação com diversos credores, o que reforça a adequação do rito ordinário.

Quanto à gratuidade de justiça, a Agravante comprovou sua hipossuficiência financeira por meio de documentos que evidenciam insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, fazendo jus ao benefício
(CPC, arts. 98 e 99, § 3º).

IV. Conclusão: Agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8068280-32.2024.8.05.0000, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como Agravante
SHELEN MENEZES GONÇALVES
e como Agravados
ATACADAO S.A E OUTROS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto do Relator.

A5